Tribunal: TJES
Processo: 5012997-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012997-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Havendo o Magistrado
a quo
proferido sentença no processo principal, julgando improcedentes os pedidos iniciais, está prejudicado o recurso por ausência de interesse recursal da recorrente.

2. O interesse recursal é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, sendo indispensável sua presença para a análise do mérito recursal.

3. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5012997-28.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO

ADVOGADO : RODOLFO COUTO

RECORRIDO : BANCO RCI BRASIL S.A.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos da tutela de urgência visando a impedir a apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, bem como a inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência que objetivava impedir que o banco Agravado apreendesse o veículo objeto de alienação fiduciária, bem como incluísse o nome da Agravante no cadastro de inadimplentes, por concluir pela inexistência de abusividade das cláusulas contratuais.

A Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porque (i) há plausibilidade do direito concernente à abusividade de cláusulas da cédula de crédito bancário, que afeta o equilíbrio contratual; (ii) a descaracterização da mora impede a expropriação de seus bens e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, e (iii) a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos de ordem moral e material (ID 6478510).

Não há manifestação do banco Agravado, em contraditório recursal.

Pois bem.

Em consulta aos autos principais, verifico que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela Agravante na petição inicial.

Com efeito, é sabido que a superveniência de decisão definitiva não implica a perda superveniente do interesse recursal, devendo a situação ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto.

Como a Agravante impugnou o indeferimento da tutela de urgência e houve pronunciamento definitivo sobre as questões controvertidas trazidas no recurso, é evidente a ocorrência da perda do interesse recursal, porque a decisão agravada foi substituída pela sentença.

Logo, o exame do agravo de instrumento está prejudicado pela perda superveniente do interesse da Agravante.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento
, pela ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5012997-28.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)